Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-29.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. Alegação de não ocorrência da venda do veículo objeto da lide, omissão de informação de ajuizamento de ação anulatória de contrato, conduta maliciosa do autor e possível conluio entre este e o executado. Temas que não foram objeto de questionamento ao ser contestada a ação. Matérias estranhas àquelas debatidas e julgadas na lide.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. Alegação de não ocorrência da venda do veículo objeto da lide, omissão de informação de ajuizamento de ação anulatória de contrato, conduta maliciosa do autor e possível conluio entre este e o executado. Temas que não foram objeto de questionamento ao ser contestada a ação. Matérias estranhas àquelas debatidas e julgadas na lide. Pretendida discussão de temas que não foram objeto da pretensão posta em juízo, nem foram discutidas no curso do processo e, consequentemente, não foram objeto de análise em primeiro grau de jurisdição. Inovação recursal inadmissível. Apelo não conhecido nesses aspectos. COISA MÓVEL. Contexto probatório a demonstrar que o autor adquiriu o bem (veículo) do devedor muito antes da ocorrência da sua constrição judicial. Transferência da posse e da propriedade que ocorreu com a tradição da coisa. Inteligência dos artigos 1.226 e 1.267, do Código Civil. Ausência de regularização da propriedade no órgão de trânsito irrelevante para o deslinde da causa, pois consubstancia mera exigência administrativa do Código de Trânsito Brasileiro, que não tem o condão de transferir, efetivamente, a propriedade do veículo. Propriedade que se efetivou pela simples tradição, independentemente da transferência formal junto ao órgão de trânsito. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência carreada à ré, por aplicação do princípio correlato. Hipótese em que não se aplica o princípio da causalidade, nem a súmula no 303 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da própria Corte Superior e deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000060-29.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante VALECRED
SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A, é apelado ROGERIO EDMUNDO
BASSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000060-29.2020.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Valedrec Securitizadora Imobiliária S/A.
Apelado: Rogério Edmundo Basso
Voto no 13.611
EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. Alegação de não ocorrência da
venda do veículo objeto da lide, omissão de informação de
ajuizamento de ação anulatória de contrato, conduta
maliciosa do autor e possível conluio entre este e o
executado. Temas que não foram objeto de questionamento
ao ser contestada a ação. Matérias estranhas àquelas
debatidas e julgadas na lide. Pretendida discussão de temas
que não foram objeto da pretensão posta em juízo, nem
foram discutidas no curso do processo e, consequentemente,
não foram objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.
Inovação recursal inadmissível. Apelo não conhecido nesses
aspectos.
COISA
MÓVEL.
Contexto
probatório
a
demonstrar que o autor adquiriu o bem (veículo) do devedor
muito antes da ocorrência da sua constrição judicial.
Transferência da posse e da propriedade que ocorreu com a
tradição da coisa. Inteligência dos artigos 1.226 e 1.267, do
Código Civil. Ausência de regularização da propriedade no
órgão de trânsito irrelevante para o deslinde da causa, pois
consubstancia mera exigência administrativa do Código de
Trânsito Brasileiro, que não tem o condão de transferir,
efetivamente, a propriedade do veículo. Propriedade que se
efetivou pela simples tradição, independentemente da
transferência formal junto ao órgão de trânsito. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência carreada
à ré, por
aplicação do princípio correlato. Hipótese em que não se
aplica o princípio da causalidade, nem a súmula no 303 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da própria
Corte Superior e deste Egrégio Tribunal. Sentença mantida.
Apelação parcialmente conhecida e não provida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
3
Ação de embargos de terceiro, julgada
procedente pela MM. Juíza Ligia Cristina Berardi Machado, para
determinar o levantamento da ordem de bloqueio do veículo objeto da
lide e condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta que a venda do veículo objeto da lide não ocorreu e
foi resolvida por decisão judicial passada em julgado, com a propriedade
do bem retornando às mãos do executado Fábio. Alega que o apelado
omitiu informação acerca do ajuizamento, em 03/05/18, de ação
anulatória de contrato de compra e venda do veículo em face do
executado Fábio, atinente exatamente ao veículo discutido nestes
embargos. Aduz que naquela ação, embora o apelado tenha alegado que
o CRV/DUT foi preenchido, a venda nunca chegou a ser realizada, além
de nunca ter tido a posse do veículo. Afirma que a r. sentença, ao
entender que a assinatura do documento do veículo era prova suficiente
da comprovação da venda, afronta diretamente os fatos, pois nunca
houve a transação do bem. Assevera que naquela demanda, o executado
Fábio chegou a notificar o Detran para que a venda fosse cancelada.
Argumenta que a referida ação foi julgada parcialmente procedente para
decretar a resolução da compra e venda do veículo objeto desta lide, que
retornou ao proprietário Fábio, pois o apelado não chegou a ter a posse
do veículo, já que a comunicação de venda foi cancelada. Diz que o
contexto probatório deixou claro que o apelado nunca teve a posse e
propriedade do veículo, inclusive tendo postulado judicialmente a
anulação da compra e venda. Defende que o apelado, após ter ajuizado
ação anulatória da compra e venda do bem, abriu mão da propriedade,
pois confessa nunca ter tido a posse do mesmo e não pode ajuizar
embargos de terceiro sob a afirmação de que é o seu proprietário.
Discorre sobre a conduta maliciosa do apelado, que pode, inclusive,
estar em conluio fraudulento com o executado Fábio. Por fim, requer,
em caso de manutenção da procedência da ação, a inversão dos ônus
sucumbencial, pois quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de
terceiro foi o apelado, que não transferiu o veículo para sua propriedade.
Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
4
É o relatório.
Ação de embargos de terceiro para liberação da
constrição judicial que recaiu sobre o veículo I/BMW 535I GT SN21,
2010/2011, placas GAA 1114.
Em resposta, a ré impugnou o valor dado à
causa e, no mérito, sustentou que o veículo objeto da lide está em nome
do devedor Fábio Czerkes Santana e, nos termos do artigo 233, do CTB,
o embargante deveria ter feito o registro de transferência veicular no
prazo máximo de 30 dias, o que não aconteceu. Alegou que no exercício
regular do seu direito de satisfazer seu crédito, localizou o veículo em
questão e, por culpa exclusiva do embargante, ocorreu a constrição via
Renajud, que pela teoria da causalidade deve suportar todos os ônus
processuais advindos de sua imprevidência em não transferir o bem para
o seu nome. Aduziu que o embargante não provou a posse do bem, nem
o pagamento do preço e dos impostos necessários. Pleiteou a aplicação
da súmula 303, do C. Superior Tribunal de Justiça.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação comporta parcial conhecimento e,
na parte conhecida, não comporta provimento.
No tocante às teses de não ocorrência da venda
do veículo objeto da lide, omissão de informação de ajuizamento de
ação anulatória de contrato, conduta maliciosa do apelado e possível
conluio entre este e o executado Fábio, o apelo não prospera e não pode
ser conhecido.
Isso porque, cuidam-se de temas que sequer
foram ventilados pela apelante em sede contestação e, logo, não
apreciados pela r. sentença.
Ao contestar a ação, a apelante se limitou a
impugnar o valor da causa e sustentar que o veículo objeto da constrição
encontra-se registrado em nome do executado Fábio, pois o apelado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
5
providenciou a transferência do bem para o seu nome. Ainda, que o
autor não provou a posse do veículo e foi quem deu causa ao
ajuizamento da ação e deve, portanto, arcar com as verbas de
sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade.
Nada discorreu acerca das teses em comento.
Logo, trata-se de inadmissível inovação em
sede recursal.
A prestação jurisdicional entregue pela r.
sentença analisou os temas postos à discussão, dentre os quais não fazia
parte aqueles somente arguidos em sede recursal.
O apelo deduz teses novas, não invocadas
quando do oferecimento da contestação.
Não é admissível em sede recursal a discussão
de tais temas, pois se trata de inovação na demanda, mediante
argumentos diversos daqueles apresentados na peça de defesa.
Ressalvadas questões de ordem pública, o
objeto da apelação deve se limitar às teses invocadas no primeiro grau
de jurisdição.
Se as questões invocadas no recurso não foram
ventiladas em primeiro grau, não podem ser objeto de apreciação em
grau recursal.
Nesse
aspecto,
o
apelo
não
merece
conhecimento.
A respeito:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
6
POR DANO MORAL Alegação da ré de necessidade
de suspensão da ação, em razão de recuperação
judicial, nos termos dos artigos 6° e 52, III, da Lei
11.101/2005
Inovação recursal do argumento

Não alegação em momento oportuno (art. 435 do
CPC)
Não conhecimento. DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
DUPLICATA
NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADO

EMISSÃO SEM LASTRO
Duplicata é título de
crédito causal e, assim, sua emissão deve estar
embasada numa venda e compra mercantil ou
prestação de serviços Inexigibilidade reconhecida
Protesto Inadmissibilidade Indenização por dano
moral devida, com valor mantido
Recurso
desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1000256-87.2016.8.26.0058, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 20/03/2019) (destaquei).
“Embargos de terceiro. Sentença de
procedência. 1. Inocorrência de cerceamento de defesa.
2. Inépcia recursal afastada em relação à parte
conhecida da apelação. 3. Não conhecimento de
alegação
de
simulação
de
venda.
Inovação
inadmissível na fase recursal. 4. Mérito: imóvel
adquirido, por compromisso venda em compra, antes
da citação da executada vendedora. Exercício de posse
subsequente. Proteção assegurada, mesmo sem registro
imobiliário e, ainda, em razão da averbação da
penhora quase seis anos após a aquisição, o que afasta
a hipótese de fraude à execução, a respeito de que
também não existe prova de má-fé cuja produção
incumbia à exequente (embargada). Súmulas 84 e 375,
do Superior Tribunal de Sentença Mantida. Recurso
não conhecido em parte; e desprovido na parte
conhecida” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1067967-51.2014.8.26.0100, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 19/03/2019) (destaquei).
Ainda:
“Repetição de indébito. Alegações trazidas
em apelação dissociadas daquelas apresentadas no
juízo de origem. Inovação em Segundo Grau.
Inadmissibilidade. Recurso não conhecido” (TJSP, 17a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
7
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000394-33.2012.8.26.0601, Rel. Des. Souza Lopes, j.
em 27/02/2013) (destaquei).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO APRESENTAÇÃO DE TESES QUE
NÃO
FORAM
DEDUZIDAS
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL
INADMISSIBILIDADE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO
CARACTERIZADA
-
NECESSIDADE
DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM
GRAU
RECURSAL
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1033290-77.2017.8.26.0071, Rel. Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. em 14/08/2018) (destaquei).
No que respeita à ausência de prova da posse
do veículo, também não prospera o recurso.
De acordo com os documentos copiados a
folhas 15/16, o veículo foi transferido ao apelado cerca de três anos
antes do ajuizamento da ação de execução, na qual ocorreu o bloqueio
judicial.
Por se cuidar de compra e venda de coisa
móvel, a transferência da propriedade ocorreu pela simples tradição da
coisa.
Nesse sentido, dispõem os artigos 1.226 e
1.267, do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas
móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos
entre vivos, só se adquirem com a tradição”
(destaquei).
“Art. 1.267. A propriedade das coisas não
se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
8
Na hipótese, a ausência de formalização da
transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito é irrelevante para
o deslinde da causa, pois representa mera exigência administrativa
(artigo 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro), que não tem o condão
de transferir, efetivamente, a propriedade do veículo.
Como dito, por se cuidar de bem móvel
(veículo), a transferência da sua propriedade ocorreu com a tradição.
Pelas
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, de se
notar que a tradição do veículo ocorreu na mesma oportunidade, ou seja,
a transferência do bem para a posse e propriedade do apelado se
consumou nessa ocasião.
O fato de não ter sido colacionado aos autos
comprovantes de pagamento de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento
etc. é irrelevante, pois não influi no deslinde do feito, já que não diz
respeito à questão da posse e propriedade do veículo.
Eventual não pagamento de taxas que recaem
sobre o veículo, é matéria estranha a estes embargos, já que diz respeito
à relação existente entre o apelado e o fisco.
A propósito:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Veículos
vendidos à embargante antes do ajuizamento da ação
executiva - Propriedade que se efetiva pela simples
tradição, independentemente da transferência formal
junto ao Detran - Direito da adquirente de defender
sua posse perante terceiros Sentença de procedência
mantida Recurso não provido. EMBARGOS DE
TERCEIRO Pretensão de condenação da embargante
ao pagamento do valor correspondente à sucumbência
Embargado que deu causa à propositura da ação -
Recurso não provido.” (TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0005953-97.2010.8.26.0032, Rel.
Des.
Paulo
Pastore
Filho,
j.
em
06/03/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
9
(destaquei).
“VENDA E COMPRA - Automóvel -
Arresto em ação de execução de título extrajudicial
proposta contra a vendedora - Embargos de terceiro
opostos pelo comprador - Sentença de procedência -
Apelação da embargada - Aquisição do veículo pelo
embargante em momento anterior à propositura da
ação de execução - Fraude não caracterizada -
Veículo não transferido junto ao DETRAN -
Irrelevância - Propriedade de bem móvel que se
transfere pela tradição - Artigos 1.226 e 1.267 do
Código Civil - Sentença mantida - Apelação
desprovida” (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1003428-34.2014.8.26.0114, Rel. Des.
Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. em 11/03/2015)
(destaquei).
“Apelação Cível. Embargos de terceiro.
Sentença de procedência. (...) Propriedade do bem
móvel que se transfere com a tradição. Tradição do
bem prestação do executado no negócio de compra e
venda do bem móvel que já havia sido cumprida

executado direitos sobre o bem para dele dispor.
Alegação de que o bem estava no nome do executado
que não lhe socorre registros no DETRAN que são
meras providências administrativas que em nada
alteram a normativa civilista acerca da tradição de
bens móveis. Condenação na litigância de má-fé

fundamentação da sentença na qual consta que o bem
foi oferecido pelo executado bem que foi indicado
pelo exeqüente
condenação afastada. Recurso
provido em parte” (TJSP, 9a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 9222175-07.2007.8.26.0000, Rel.
Des. Piva Rodrigues, j. em 14/02/2012) (destaquei).
“APELAÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA
PROPRIEDADE QUE SE DÁ PELA TRADIÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.226 E 1.267,
AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. REGISTRO DA
PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO É
MERA EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO
123, I E §1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
10
TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
PERANTE
O
DETRAN/SP. RECURSO PROVIDO” (TJSP, 26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1128368-79.2015.8.26.0100, Rel. Des. Alfredo Attié, j.
em 24/11/2016) (destaquei).
No tocante à sucumbência, não se desconhece
o teor do da súmula no 303, do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve
arcar com os honorários advocatícios”.
Porém, referido enunciado não tem aplicação à
hipótese dos autos, pois houve resistência expressa à pretensão inicial.
Em consequência, por aplicação do princípio
da sucumbência, aquele que restar vencido na causa é quem deve
responder pelos ônus correlatos.
Na ação de embargos de terceiro, o princípio da
causalidade, subsidiário ao da sucumbência, só é aplicado se a parte
embargada, no caso a apelante, não oferece resistência à demanda.
Como
houve
resistência
manifesta
aos
embargos, deve prevalecer a aplicação do princípio da sucumbência.
Tivesse a apelante, pura e simplesmente,
concordado com o levantamento da constrição, aí sim a discussão seria
outra.
Nesse sentido, confiram-se precedentes da
própria Corte Superior:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO.
RESISTÊNCIA
AOS
EMBARGOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
11
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
SÚMULA 303/STJ. 1. É certo que esta Corte,
analisando a sucumbência à luz do princípio da
causalidade, pacificou entendimento no sentido de que
nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais
devem ser de responsabilidade daquele que deu causa
à penhora indevida. Assim, constatada a desídia do
promitente comprador em fazer o registro da promessa
no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a
arcar com os honorários de sucumbência nos
embargos de terceiro. É nesse sentido a redação da
Súmula 303/STJ, verbis: "Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios.” 2. Entretanto, afasta-se a
aplicação da referida súmula quando o embargado
(exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro
embargante, desafiando o próprio mérito dos
embargos. 3. Agravo regimental não provido” (STJ, 1a
Turma, AgRg no Resp 1282370/PE, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. em 01/03/2012, DJe 06/03/2012)
(destaquei).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA AO VENCEDOR. 1.
Aplicabilidade, no caso, do enunciado da Súmula
303/STJ segundo o qual, 'em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios'. 2. Caso concreto em que
foi oferecida contestação, prevalecendo o princípio da
sucumbência,
caracterizando-se
como
parte
demandada não só aquele que deu causa à
instauração do processo, mas, também, quem resistiu
indevidamente a uma pretensão. 3. Precedentes
específicos desta Corte acerca da questão. 4. Decisão
agravada mantida pelos próprios fundamentos. 5.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ, 3a
Turma, AgRg no REsp 1.180.894/MG, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, j. 19/02/2013) (destaquei).
Desse modo, por aplicação do princípio da
sucumbência, a apelante é quem deverá responder pelas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios devidos ao vencedor da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
12
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“(...) EMBARGOS DE TERCEIRO -
Fraude à execução - Não comprovação - Transação
imobiliária - Inexistência de registro da penhora na
matrícula do imóvel ou de prova da má-fé do terceiro
adquirente - Apelado que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe cabia, segundo entendimento do
STJ no julgamento de recurso repetitivo (Tema 243) -
Súmulas 84 e 375 do STJ - Presunção de boa-fé do
apelante - Sucumbência devida pelo apelado ante os
princípios da causalidade e da sucumbência (Súmula
303 do STJ) - Sentença reformada para julgar
procedentes os embargos de terceiro e levantar a
penhora realizada sobre o imóvel descrito na petição
inicial - Recurso provido nestes termos, invertendo-se
os ônus sucumbenciais, já observado o art. 85, § 11,
do NCPC” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1004139-68.2017.8.26.0038, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 04/06/2018) (destaquei).
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
SUCUMBÊNCIA. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
E
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
303
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1003144-69.2016.8.26.0368, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 14/02/2017) (destaquei).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
13
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
preenchidos
os
requisitos
preconizados pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do
artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com correção
monetária a partir desta data.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente do
recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento à apelação, majorados
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000060-29.2020.8.26.0624 -Voto no 13611
14
nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator